Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Cumprimento de sentença. Ação Coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001). Na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA, em substituição processual de seus filiados, o Distrito Federal foi condenado a incorporar nos proventos dos substituídos as perdas remuneratórias oriundas do Plano Collor, relativamente ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, bem como a pagar as diferenças vencidas. 2 – Dedução de aumentos. Possibilidade. A Lei Distrital no 117, de 13/07/1990, dispõe que o percentual de reajuste mensal para remuneração dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, deve ser declarado, por meio de decreto. Ademais, estabelece, de forma expressa, a possibilidade de abatimento dos aumentos de remuneração concedidos. Os Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, editados em razão do permissivo da Lei no Distrital 117/1900, concederam reajustes salariais, nos percentuais, respectivamente, de 30% e de 81%.3 – Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo no 476. Distinção. O próprio STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 465.900/DF, apreciando o tema relativo à compensação das perdas inflacionárias (84,32%) com os reajustes concedidos em normas posteriores, estabeleceu a distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante e assentou entendimento de que, no caso específico dos servidores distritais contemplados pelo título judicial proferido na Ação Coletiva n° 0013136- 95.2000.8.07.0001, é possível a compensação, ainda que as normas pelas quais foram concedidos os reajustes tenham sido editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda e que a matéria não tenha sido alegada na fase de conhecimento.4 – Recurso conhecido e provido.
(ap)